Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727688-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOHNNY SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 14:25:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator